Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745974-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INTIMAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE RELATIVA NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. ARTIGO 278, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. 1. Caso no qual a parte agravante requereu a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, bem como a restituição do prazo para interposição de recurso de apelação, tendo em vista que as decisões anteriores foram publicadas desconsiderando pedido expresso para que a intimação se desse em nome de advogado específico. 2. O ilustre Juízo a quo reconheceu o equívoco de sua secretaria, mas refutou a nulidade sob o argumento de que todas as intimações foram prontamente atendidas. 3. No caso em estudo, deve ser considerada a circunstância evidente do comparecimento da parte agravante em todas as oportunidades, fato esse que supre a alegação de nulidade de intimação, em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 4. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, esses elementos não permitem identificar que teria havido prejuízo, pois até a impugnação ao cumprimento de sentença, a recorrente, em todas as oportunidades que teve, jamais suscitou a indigitada nulidade. 5. Aplicável à hipótese tratado nos autos, o artigo 278, parágrafo único, do CPC e o posicionamento do STJ sobre a matéria assentando a compreensão segundo a qual a nulidade da intimação quando não observado o pedido de publicação em nome de advogado específico, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 272, §2o, suscitando nulidade do processo por falha na publicação no nome do advogado. Aduz que, ao contrário do decidido, trata-se de nulidade absoluta; c) artigo 513, § 2o, sustentando que o cumprimento de sentença, por inaugurar nova fase processual, requer nova intimação da parte para o pagamento, na pessoa de seu advogado; d) artigo 278, parágrafo único, defendendo que o aludido dispositivo não deve ser aplicado ao caso e não há preclusão da matéria da nulidade, pois, a cada nova publicação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado pela parte, haveria uma renovação da ilegalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 272 e 1.022, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009